Tribunal: TJBA
Processo: 2000357-09.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000357-09.2025.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: GLEISON DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s):
Defensoria Pública do Estado da Bahia - Bel. Gabriel Lucas Morua de Souza

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO.
CÁLCULO DE PENA. PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19. CONSIDERAÇÃO DESSE PERÍODO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. ATO NORMATIVO Nº 04/2020
DO TJBA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO.
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
. Trata-se de Agravo em Execução
Penal
interposto por GLEISON DE OLIVEIRA SANTOS

(
Defensoria Pública do Estado da Bahia - Bel. Gabriel Lucas Morua de Souza
)
, em irresignação à decisão
proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA,
que,
no bojo do processo de execução da pena n.º 0302483-04.2017.8.05.0103 (SEEU),
indeferiu o pedido de reconhecimento do período de suspensão das atividades presenciais durante a pandemia da COVID-19 como
tempo de
pena cumprida
no regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há
uma
quest
ão
em discussão:
(i)
definir se é
possível reconhecer o período de suspensão das atividades presenciais durante a pandemia da COVID-19 como tempo de pena cumprida no regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo, “
com fins de reformar a decisão de interrupção da pena durante o período de suspensão dos prazo
s
em razão da pandemia de COVID – 19”.
Ao concordar com o pedido recursal do Recorrente, a Promotoria de Justiça ressaltou que foi “
deferida a antecipação ao aberto em 12/09/2019 (ev. 82)”,
com
“Alvará de soltura cumprido em 13/09/2019 (ev. 82)”,

“último comparecimento em juízo em 28/01/2020, conf. ev. 65.1”
e
“regressão de regime para o semiaberto em 07/05/2024”.
Frisou também que “
a certidão do ev. 66.1 indica a suspensão dos comparecimentos devido ao estado de Pandemia de Covid-19”
, concluindo, nessa esteira, com acerto, que
“assiste razão a Defensoria, uma vez que, ainda que o reeducando quisesse, não poderia comparecer presencialmente tendo em vista o decreto nº 203/2020”.

4
.
A Promotoria de Justiça relembrou ainda que, “
nos termos da Nota Técnica CNJ de 27-04-20201, o tempo de suspensão obrigatória das atividades forenses em razão do isolamento social da pandemia de Covid no Brasil e no mundo entre os anos 2020 e 2021 induz o cumprimento ficto da medida como se tivesse ocorrido efetivo cumprimento”
, e, logo em seguida, de forma coerente, aduziu que “
cabe a revisão da decisão de interrupção na calculadora para considerar a interrupção da pena a partir de 21/03/2022 (1 dia após a data de cessação da suspensão do expediente forense presencial devido a pandemia), para fins prescricionais”.

5
.
Assiste razão à Defesa e à Promotoria de Justiça atuante perante o primeiro grau. De fato, “
a suspensão dos comparecimentos mensais foi recomendada pelo CNJ devido à pandemia, não podendo ser considerada como descumprimento das condições do regime aberto”
, uma vez que
“a execução da pena não pode ser prolongada por fato ao qual o sentenciado não deu causa”
(TJSP, Agravo de Execução Penal: 00138189720248260577, Relatora: Des.ª ANA ZOMER, Data de Julgamento: 28/10/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/10/2025).

6.
A propósito: “(...
)
a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento
(...) Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente (...)”

(STJ, HC n. 657.382/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
CONHECIDO
e

PROVIDO
,

a fim de reconhecer o
período entre 18/03/2020 e 20/03/2022 como pena efetivamente cumprida
pelo Apenado.

Tese de julgamento:

“
A
suspensão dos comparecimentos mensais foi
determinada pelo Ato Normativo nº 04/2020 deste TJBA,
devido à pandemia, não podendo ser considerada como descumprimento das condições do regime aberto
”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 4º do Ato Normativo n.º 04/2020 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal: 00138189720248260577, Relatora: Des.ª ANA ZOMER, Data de Julgamento: 28/10/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/10/2025; STJ, HC n. 657.382/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução
nº
2000357-09.2025.8.05.0113,
em que figuram, como Agravante,
GLEISON DE OLIVEIRA SANTOS,
e,
como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao
presente
recurso
defensivo, a fim de reconhecer o período entre 18/03/2020 e 20/03/2022 como pena efetivamente cumprida pelo Apenado,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06